Tribunal: TJPA
Processo: 0003357-30.2006.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003357-30.2006.8.14.0028

RECORRENTE: LOURIVAL DE MOURA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso interposto por Lourivaldo contra sentença de pronúncia que o pronunciou pelo homicídio qualificado de Marcos Reis da Silva e tentativa de homicídio qualificado contra Marcione Reis da Silva. O réu alega ausência de provas suficientes para a admissibilidade da acusação, requerendo sua impronúncia.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu e (ii) se as qualificadoras do homicídio qualificado e tentativa de homicídio estão devidamente fundamentadas.

III. Razões de Decidir

A materialidade delitiva está comprovada por laudo necroscópico e depoimentos testemunhais.

Há indícios suficientes de autoria, com testemunhos que corroboram a versão apresentada na denúncia, apontando o réu como o responsável pelos crimes.

As qualificadoras do homicídio qualificado, quais sejam, o motivo fútil e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, estão adequadamente fundamentadas na sentença de pronúncia.

A decisão de pronúncia não exige juízo de mérito, mas apenas análise preliminar da existência do crime e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a avaliação das qualificadoras e da culpabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de pronúncia nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LOURIVAL DE MOURA DIAS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos II e IV do CPB, em relação a vítima Marcos Reis da Silva, e Art. 121, §º2, inciso II c/c art. 14, inciso II do CPB, em relação a vítima Marcione Reis da Silva.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente por sua impronúncia ante a ausência de indícios suficientes quanto a autoria e materialidade dos ilícitos.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na madrugada do dia 24 de junho próximo pretérito, aproximadamente às 03:00 horas, os irmãos MARCIONE REIS DA SILVA e MARCOS REIS DA SILVA (vítima fatal), estavam no "Bar do Tim Tim”, localizado na Folha 23,

Quadra Especial, Lote 08, divertindo-se e quando MARCOS conversava com uma moça, sentados os dois, o acusado levantou-se de onde estava, foi até o casal e puxou a calcinha da acompanhante da vítima;

Tal atitude mereceu a repreensão de MARCOS, que falou para LOURIVALDO que se quisesse ver calcinha, fosse comprar na feira, tendo o criminoso permanecido calado e se retirado do bar.

Informa que LOURIVALDO é irmão da proprietária do prédio em que funciona o bar, foi até a casa dela, próximo, armou-se de uma faca e voltou, quando então passou a discutir com MARCOS, jogando cerveja e o copo na cara dele e, em seguida, sacou a faca, foi para cima da vítima que correu, sendo perseguido.

Esclarece que MARCOS correu para dentro do balcão do bar e foi alcançado, recebendo várias facadas, sendo em seguida socorrido e levado ao hospital, onde faleceu.

Na ocasião, MARCIONE, ao ver seu irmão MARCOS sendo esfaqueado, tentou ir socorrê-lo, mas foi alvejado na cabeça por uma garrafa e, em seguida foi perseguido pelo criminoso e quando foi alcançado, já fora do estabelecimento, recebeu duas facadas, uma no braço e outra próximo da costela, não sendo morto porque conseguiu desarmar o agressor, momento em que uma irmã de LOURIVALDO pegou a faca e jogou por cima de um muro, em um matagal.

Vendo que conseguiu o seu intento, o acusado fugiu, enquanto suas vítimas eram socorridas e levadas ao hospital.

Face ao exposto, o denunciado foi pronunciado nas sanções punitivas do Art. 121, § 2º, incisos II e IV, em relação à primeira vítima, e Art. 121, § 2º, incisos II c/c o artigo 14, inciso II, em relação à segunda vítima, todos os dispositivos do CPB.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia, na forma do art. 414 do CPP, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria e materialidade delitivas.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto a qualificadora dos ilícitos imputados ao recorrente, elementos necessários e suficientes à sua pronúncia.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo necroscópico de ID 19906893,

o qual apontou o falecimento da vítima Marcos Reis da Silva em decorrência de Hemorragia interna por lesão hepática causada por quatro lesões pérfuro-incisas causadas por arma branca.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria do homicídio qualificado em relação ao réu Marcos Reis da Silva, bem como a autoria e materialidade da tentativa de homicídio qualificado em desfavor da segunda vítima, Sr. Marcione dos Reis da Silva, foram suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descritos na própria sentença de pronúncia. Senão vejamos o trecho do julgado, na parte que importa:

“(...)

Estou convencido da materialidade do fato, pois a vítima Marcos Reis da Silva morreu em razão de hemorragia interna por lesão hepática, por ferimento por arma branca, incidindo no tórax da direita para a esquerda e de cima para baixa de diante para trás, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 79.

Embora não conste laudo de exame de corpo de delito da vítima Marcione Reis da Silva, está satisfatoriamente comprovada a lesão corporal pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede policial e em juízo, convergindo para a conclusão de que efetivamente a vítima foi lesionada fisicamente.

Francisco dos Santos Silva declarou, em sede policial, que “(...) que após a briga todos foram para fora e ali presenciou quando Lourival aplicou uma facada em um outro rapaz, que seria irmão do outro de dentro do bar”. (fls. 14-IPL)

A ausência de exame de corpo de delito não afasta a materialidade da ocorrência, eis que comprovada por outros meios, conforme autoriza os artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu.

Sem adentrar no mérito ou fazer interpretações sobre os depoimentos, perfazem-se presentes indícios suficientes de autoria por meio dos relatos em juízo das testemunhas, tendo a vítima Marcione Reis da Silva confirmado que Lourivaldo lhe furou e matou seu irmão; que não conhecia Lourivaldo antes; que estava com seu irmão no “bar do Tintin”, na folha 23 à noite, e mais duas meninas, quando o acusado passou e puxou a calcinha de uma das meninas; que Lourivaldo voltou ao local com uma faca e furou seu irmão e o depoente; que Lourivaldo jogou cerveja em Marcos; que Marcos estava sentado quando foi atingido por Lourivaldo; que não lembra quantas facadas Marcos recebeu; que a Marcos conseguiu correr e Lourivaldo ainda foi atrás, desferindo facadas; que Marcos morreu no hospital; que o depoente foi atingido por três facadas nas costas; que tentou defender seu irmão; que conseguiu tirar a faca das mãos do acusado; que foi socorrido e levado ao hospital; (...) que não sabe se o acusado foi preso; que o motivo foi por causa de uma moça que o acusado tomou gosto; que o depoente não agrediu o acusado antes das facadas; que o depoente disse para Lourivaldo que se quisesse calcinha comprava na feira, virou de costas e voltou a se sentar na mesa; que durou de dez a quinze minutos entre essa conversa com Lourivaldo até ele voltar com uma faca; que o sobrinho do acusado veio para agredir o depoente, quando o sobrinho lhe jogou algo, momento em que o depoente jogou um casco de Coca-Cola que estava nas mãos, acreditando que atingiu o sobrinho; que Marcos estava sentado quando foi esfaqueado por Lourivaldo, quando correu para dentro do bar e ficou acuado em um canto, momento em que Lourivaldo continuou a furar ele; que quando partia para cima do acusado, parentes dele foram para cima do depoente; que Lourivaldo veio para o rumo do depoente quando correu para fora, se jogou e segurou o braço do acusado, quando conseguiu tomar a faca, ajudado por um amigo; que entregou a faca para uma pessoa no local; que o acusado correu após o ocorrido; que pediu socorro e conseguiu um mototáxi que o levou ao hospital.

Maria Francisca Pinheiro da Cruz, esposa da vítima Marcione, declarou que estava trabalhando no “bar do Tintin”, quando Lourivaldo passou e mexeu com a namorada de seu filho, tendo puxado a calcinha da moça, tendo Marcos dito que se quisesse ver calcinha comprava na feira; que Lourivaldo ficou falando que mataria Marcione e ao perceber, Lourivaldo entrou com uma faca muito grande; que o bar era da irmã do acusado; que Marcos estava sentado com o filho da depoente e Marcione; que viu o momento em que Lourivaldo levantou a mão para dar a facada, momento em que desmaiou; que ao acordar viu Lourivaldo esfaqueando Marcos, em um canto; que Marcos não tinha condições de se defender, estando encurralado em um canto; que Lourivaldo também esfaqueou Marcione embaixo do braço, por duas facadas; que Marcos saiu do bar com vida e morreu no hospital; que não sabe quem retirou a faca do Lourivaldo; que soube que Lourivaldo já tinha feito outros crimes; (...) que soube da divergência por ter sido informada por seu marido, Marcione; que não sabe como Marcos dirigiu a palavra a Lourivaldo; que viu o momento em que Lourivaldo entrou no bar e ergueu o braço com a faca contra Marcos; que uns parentes do acusado bateram com uma garrafa de “coca ks” na cabeça de Marcione e não sabe se Marcione deu garrafada no acusado; que Marcos e Marcione não têm passagens pela polícia.

(...)”

Outrossim, evidencia-se que as circunstâncias qualificadoras do crime homicídio, quais sejam: o motivo fútil e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foram devidamente fundamentadas na sentença, bem como foi motivada a qualificadora do motivo fútil para o crime de tentativa de homicídio, sendo esclarecido na sentença recorrida que as qualificadoras se configuraram da seguinte forma:

“(...)

As pessoas ouvidas em juízo informaram que a suposta ocorrência teve início no momento em que Lourivaldo puxou a calcinha de uma mulher que conversava com Marcos, tendo Marcos dito que se Lourivaldo quisesse ver calcinha, comprava na feira.

Em razão de tal discussão, consta que supostamente Lourivaldo foi para casa e retornou com uma faca.

Consta, ainda, que Marcos estava sentado quando foi inicialmente atingido pela facada, supostamente, desferida por Lourivaldo; tendo a vítima corrido para um canto quando, acuado, recebeu mais golpes de faca.

As mesmas pessoas relatam que Marcione foi socorrer seu irmão quando, supostamente, foi atingido por golpes de faca efetuados por Lourivaldo.

Ao que se vê, há indícios de que a motivação para a ocorrência foi desproporcional, fútil, decorrente de uma repreensão após o acusado puxar a calcinha de uma mulher acompanhada.

(...)

Ademais, há indícios que podem indicar que Marcione não foi surpreendido pelo suposto ataque de Lourivaldo, pois partiu para o rumo dele para tentar ajudar seu irmão, não se podendo falar que estava impossibilitado de se defender.

Ao afirmarem as testemunhas que Marcos estava sentado quando foi, supostamente, atingido inicialmente pela faca, e depois foi acuado por Lourivaldo em um canto do bar quando foi novamente atingido, há indícios de que não teve chances de se defender das supostas agressões; sendo inicialmente surpreendido pelos golpes e, posteriormente, não mais conseguido fugir ou esboçar resistência, encurralado.

Assim, caberá aos Jurados decidir se estão caracterizadas as qualificadoras dispostas no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, CP, em relação à vítima Marcos Reis da Silva, e artigo 121, § 2º, inciso II, CP, em relação à vítima Marcione Reis da Silva.

(...)”

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024